Tribunal: TJMT
Processo: 1015148-17.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015148-17.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Relações de Parentesco, Inventário e Partilha, Competência, Provas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (SUSCITANTE), 1 VARA ESPECIALIZADA FAMILIA E SUCESSOES DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (SUSCITANTE), AMARILDO MARQUES DA SILVA - CPF: 496.669.321-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA registrado(a) civilmente como registro geral - CPF: 824.130.961-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), ESPÓLIO DE PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO DE PARENTESCO POST MORTEM
-

COMPETÊNCIA DO
FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA – ART. 48, DO CPC
- CONFLITO PROCEDENTE.

Segundo o disposto no artigo 48 do Código de Processo Civil, é competente o foro do domicílio do autor da herança para processar o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo juiz de direito da
VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO,
diante da decisão emanada pelo Juízo da
1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
,

que, nos autos da “Ação Declaratória de Parentesco Post Mortem com Pedido de Tutela de Evidência e Produção Antecipada de Provas”, de n.º 1015841-72.2024.8.11.0041, declinou da competência para a apreciação e julgamento do processo, por entender que o domicílio do “
de cujus”
era a Comarca de Cuiabá, a competência seria do Juízo Suscitado.

O Suscitante defende que a ação deve tramitar perante o juízo suscitado, haja vista que tanto a
de cujus
quanto os herdeiros tinham como domicílio a comarca de Cuiabá/MT, conforme art. 48, do CPC.

A Procuradoria de Justiça manifestou pelo provimento do presente conflito de competência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, a controversa estabelecida acerca da competência do juízo foi instaurada na ação em que o autor Amarildo Marques da Silva, busca a declaração de reconhecimento de relação de parentesco existente com à de cujus Patrícia Fernandes da Silva Rodrigues, cujo domicílio era o da Comarca de Cuiabá.

O autor narrou que Patricia é filha biológica do Sr. Rafael Marques de Araújo e Maria Alves da Silva, ambos já falecidos.

Disse que, em razão do óbito da genitora durante o parto, Patrícia foi entregue por seu genitor ao casal Anízio José Fernandes e Maria da Silva Fernandes, sendo formalmente registrada em nome dos seus pais adotivos, já falecidos.

Falou que patrícia faleceu em janeiro de 2023, sem deixar herdeiros descendentes ou ascendentes.

Com essas narrativas, postulou pelo reconhecimento de relação de parentesco, com o objetivo de posterior abertura de inventário em nome de sua alegada irmã, em relação aos bens deixados por seus pais adotivos, que também residiam em Cuiabá.

Nesse contexto, razão assiste ao juízo suscitante, haja vista que a regra aplicável ao caso é a do artigo 48, do Código de Processo Civil, que atribui o foro do domicílio do autor da herança competente para processar e julgar os feitos em que o espólio for réu:

“Art. 48, CPC.
O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro.”

Nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – PEDIDO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DO TESTAMENTO – FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 48 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MUNICÍPIO ABRANGIDO POR COMARCA QUE AINDA NÃO FOI INSTALADA, MAS QUE, POR SUA VEZ, É JURISDICIONADA PELA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO-COJE - CONFLITO NEGATIVO JULGADO PROCEDENTE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Segundo o disposto no artigo 48 do Código de Processo

Civil, é competente o foro do domicilio do autor da herança para processar o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu.

2. O Código de Organização Judiciária do Estado de Mato Grosso-COJE, em seu Anexo nº 01 – Quadro 01 informa que o município de Ribeirãozinho é abrangido pela Comarca de Torixoréo/MT, a qual, por sua vez, não foi instalada, motivo pelo qual é jurisdicionada pela Comarca de Barra do Garças/MT. (N.U 1003615-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

Ante o exposto, julgo
procedente
o conflito e declaro a competência do
Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
para processar e julgar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024